Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-25.2021.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-25.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR DALBERTO - CPF: 203.891.089-87 (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - CPF: 304.312.148-16 (ADVOGADO), ELON CAROPRESO HERRERA - CPF: 377.396.478-10 (ADVOGADO), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - CPF: 156.952.078-00 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES MARTINS - CPF: 627.870.711-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS NA VIGÊNCIA DA APÓLICE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA CASO DE SINISTRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

Segundo o STJ, “
os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso"
(REsp n. 573761/GO).

O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, porquanto trata-se de atitude abusiva, e que viola os princípios da boa-fé objetiva.

A Sumula 362 do STJ, estabelece que “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento“.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001759-25.2021.8.11.0014

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:
ORLANDO CESAR DALBERTO

Proc. referência
: Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Brasilseg Companhia de Seguros
.

AÇÃO:
de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta por
Orlando Cesar Dalberto
em face de
Brasilseg Companhia de Seguros
.

SENTENÇA:
julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento do montante de R$ 201.867,00 a título de danos materiais, pelo período superior a 25 anos em que o autor efetuou o pagamento das parcelas do seguro de vida, ambos acrescidos de correção monetária conforme Sumula 632 do STJ e juros de mora a partir da data da citação.

Condenou ainda as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixou em 15 % do valor atualizado da condenação, ficando distribuídas as aludidas verbas ao requerido no importe de 80% e ao autor na quantia de 20%, ficando o autor suspenso da obrigatoriedade ante o benefício da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO
: a requerida alega preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão, e em suas razões recursais,
sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, em razão do confesso inadimplemento de duas parcelas consecutivas do prêmio, referentes aos meses de abril e maio de 2021.

Afirma que o seguro foi devidamente cancelado, que não houve qualquer conduta abusiva por parte da apelante, bem como que inexistem danos morais e materiais a serem indenizados.

Aduz que não há configuração de qualquer sinistro que pudesse ensejar a condenação ao requerido do pagamento do capital segurado, o que sequer foi requerido na inicial.

Pleiteia o afastamento do pedido de devolução dos valores pagos a título de prêmio desde o início da relação contratual, sob pena de flagrante enriquecimento sem causa do autor.

Protesta ainda pela impossibilidade da aplicação da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, para incidência da correção monetária no caso, por tratar-se de condenação por danos materiais e morais.

Ao final pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a condenação, requer seja acolhido o prazo prescricional ânuo voltado à devolução de prêmios pagos, afastada a incidência da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, bem como seja reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 213702196).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta que deve ser aplicado o prazo prescricional ânuo em demandas em que se discute a restituição de prêmios pagos, como é o caso desta, com relação ao pedido de indenização por dano material.

Alega que o art. 206, §1º, inc. II, alínea b do Código Civil, determina que a prescrição é de 1 (um) ano para a satisfação da pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, dispondo ainda que o prazo inicial para contagem será aquele em que o segurado tiver ciência do fato gerador da pretensão.

Sucede que no caso, a contagem do lapso prescricional deve ser do dia em que o autor, ora apelado, teve ciência da rescisão unilateral do contrato objeto da ação, que ocorreu em maio de 2021, como o próprio requerido afirma em contestação.

Destarte, a ação foi ajuizada em 01/12/2021, ou seja, 07 (sete) meses após a ciência do fato gerador da pretensão autoral.

Logo,
rejeita-se a preliminar
arguida.

VOTO – MÉRITO

O cerne deste apelo é saber se é caso de reconhecer a regularidade da rescisão do contrato de seguro, em razão da falta de pagamento do prêmio, bem como se é caso de afastar a condenação por danos materiais e morais, ou reduzi-la.

No caso, cabe destacar que os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de relação de consumo, na qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor/segurado, conforme o disposto no art. 47, do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Vê-se que, em razão do inadimplemento de duas parcelas do premio, a seguradora cancelou unilateralmente o contrato objeto da ação.

Contudo, o fato de o segurado ter se tornado inadimplente, não autoriza o cancelamento da Apólice de Seguro, a menos que tenha sido notificado para purgar a mora.

Dessa forma, porquanto inexiste prova do envio de comunicado acerca do cancelamento do seguro ao autor, é inegável que o seguro contratado pelo apelado foi rescindido unilateralmente de forma irregular pela apelante.

Ademais, mesmo que exista cláusula que prevê a rescisão unilateral do contrato por inadimplemento das parcelas, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamento automático dos contratos de seguro por inadimplência, na hipótese de inexistência de notificação do segurado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE COM VEÍCULO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

"Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp n. 1.584.831/CE, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016). 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, que concluiu: a) que a apólice de seguro cobria vários eventos, inclusive os de natureza imaterial; e b) que a impossibilidade de cancelamento do contrato de seguro automaticamente, sem notificação do segurado acerca do atraso no pagamento das parcelas, demandaria, necessariamente, interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, conforme os óbices previstos nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior.

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o atraso no pagamento de parcela do prêmio do contrato de seguro não acarreta a sua extinção automática, porquanto imprescindível a prévia notificação específica do segurado para a sua constituição em mora.

Portanto, inafastável a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável também aos casos em que interposta a insurgência extraordinária com amparo na alínea a do permissivo constitucional.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1032390/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA – MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE – TEORIA DA APARÊNCIA – LOGOTIPO DA COOPERATIVA NA PROPOSTA DE SEGURO - INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL – ALEGADA INADIMPLÊNCIA – JUNTADA DE TELA DE SISTEMA – PROVA UNILATERAL E INCOMPLETA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALTA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – CANCELAMENTO DO SEGURO – DEVER DE PAGAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (REsp 1402101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015) (TJ-MT - APL: 00014824320128110078 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/06/2016)”

Alegando cancelamento do seguro de vida por inadimplência, a parte apenas trouxe tela de sistema (ainda incompleta), a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Se não bastasse,
o cancelamento ou extinção do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio depende da constituição em mora do segurado mediante prévia notificação, o que também não se verificou.

(N.U 1016134-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). (grifei).

Todavia, com relação à condenação imposta à requerida, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor das parcelas pagas desde o início do contrato, deve ser afastada, porque, conforme entendimento do STF,
“os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso"
(REsp n. 573761/GO).

É da natureza do seguro a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto, que poderá gerar o dever de indenizar.

Caso tivesse ocorrido o falecimento da parte autora durante a vigência do contrato, o requerido seria compelido a pagar a indenização ao beneficiário constante na apólice. Ou seja, a seguradora cumpriu a sua obrigação, pois garantiu a reparação do risco pelo período de vigência do contrato.

Assim, é inviável a condenação à restituição da quantia paga como postulada pelo demandante, pois esteve efetivamente segurado até a rescisão do contrato motivado pelo inadimplemento das parcelas.

Nesse sentido:

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO - REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS QUITADOS AO LONGO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA CASO DE SINISTRO - IMPOSSIBILIDADE
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM BEM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESACOLHIDO O APELO DAS RÉS, REJEITADAS AS PRELIMINARES". "O cancelamento imotivado da apólice, por parte da seguradora, que a aceitou e renovou seguidamente por diversos anos, viola o princípio da boa-fé objetiva em razão da justa expectativa que criou o segurado de ver reconduzido o ajuste". (TJSP, Apelação Cível 1005770-50.2019.8.26.0564; Relator: Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).

“SEGURO DE VIDA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO.
Pretensão do segurado na restituição de todos os prêmios pagos desde o início de vigência da apólice. Impossibilidade. Riscos que estavam cobertos durante o período dos pagamentos.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP, Apelação n.º 1001208-25.2017.8.26.0222; 36ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Exner; j. 12/12/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"Os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso
" (STJ, REsp n. 573761/GO, rel. Min. Castro Filho, j. em 2-12-2003).

O dano material é devido quando comprovado, estreme de dúvidas, o seu dispêndio. Não havendo prova, ou, em existindo, seja insuficiente para delimitar o quantum, a indenização não se apresenta devida.

Inexistentes provas ou indícios de atos volitivos tendentes a criar óbices ao normal desenvolvimento da quizila, deve prevalecer a máxima da boa-fé presumida.”

(TJSC, Apelação Cível n. 2009.046152-8, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 01-12-2009).

Deste modo, apesar de inegável a conduta irregular praticada pela requerida, não prospera o pleito do autor de ressarcimento da integralidade dos prêmios pagos, a título de dano material sofrido, na medida em que usufruiu da cobertura securitária durante todo o período de vigência da apólice, contando com a garantia das indenizações contratadas em caso de ocorrência dos eventos cobertos.

Diante desses fundamentos, é caso de afastar a condenação por danos materiais imposta.

Quanto ao dano moral, se deve levar em conta que o contrato de seguro de vida rescindido unilateralmente, estava vigente há mais de 25 anos, através de renovações automáticas.

Assim sendo, a rescisão unilateral do contrato de seguro, sem a oportunidade da purgação da mora pelo segurado, viola o princípio da boa fé objetiva e configura dano moral indenizável, não havendo falar em afastamento da condenação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RENOVAÇÕES AUTOMÁTICAS SEGUIDAS – POR MAIS DE 10 ANOS – RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO
- DEVOLUÇÃO PRÊMIOS PAGOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA -
DANO MORAL – DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tratando-se de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional tem inicio somente com a ciência inequívoca do segurado e ou beneficiário acerca do cancelamento da apólice, incumbindo a parte requerida seguradora e ou interveniente financeiro o ônus da prova; das quais não se desincumbiram, determina o afastamento da prescrição determinada na origem. 3. Ainda que se aplique ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, não procede a pretensão do segurado de restituição dos prêmios pagos desde o inicio da vigência da apólice a título de danos materiais. Precedente do STJ: “Os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO). 4.
O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, haja vista que tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual.
Precedentes do STJ”. (N.U 0005401-29.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGURO DE VIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA SEGURADORA -
VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO ABRUPTA NA FORMA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PRÊMIO - DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CARACTERIZAÇÃO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DO PRÊMIO PAGAS ENQUANTO EM VIGOR O SEGURO - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VERIFICAÇÃO - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO CPC/1973. - A conduta antijurídica da Seguradora, de alteração unilateral e injustificada na forma de pagamento das parcelas do prêmio que, em última análise, culmina no cancelamento do Seguro de Vida entre as partes, enseja danos morais ao Segurado, que passou por intensa aflição e transtornos decorrentes do desligamento da cobertura que há anos estava vigente. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, e em atenção aos parâmetros jurisprudenciais. - Nas indenizações por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data do seu arbitramento, nos termos da Súmula nº 362, do STJ. - Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora, de 1% ao mês, são aplicados a partir da citação. - Se o risco foi garantido pelo período em que houve o pagamento das parcelas do prêmio, não cabe a condenação da Seguradora à restituição dos valores pagos durante a vigência do Seguro. - Verificada a ocorrência de sucumbência recíproca, a condenação ao pagamento dos respectivos ônus se fará na proporção do decaimento de cada parte. - (...).” (TJMG -

Apelação Cível

1.0056.13.026343-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2016, publicação da súmula em 18/10/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, para tanto, se faz imprescindível que o valor seja significativo e não somente simbólico, mas sem ser desproporcional ao dano causado.

No presente caso, o valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 é suficiente para atender o dúplice caráter do dano moral, devendo ser mantido porque arbitrado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve incidir correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento, consoante súmula nº 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, haja vista tratar-se de relação contratual.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
para
afastar a condenação por danos materiais imposta, bem como para determinar que a correção monetária sobre a indenização por dano moral incida desde a data do arbitramento, consoante súmula nº 362 do STJ. Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86, caput, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios conforme fixado em sentença, consignando que em relação à parte autora deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024